Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-04.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001588-04.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS - CPF: 627.829.911-91 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELA SISTÊMICA - DOCUMENTO UNILATERAL SEM FORÇA PROBATÓRIA - RESTRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A instituição financeira não comprovou a regularidade do débito, uma vez que só juntou telas sistêmica, documentos que não são hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes e a exigibilidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001588-04.2021.8.11.0003 interposto por BANCO PAN S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA” onde litiga com SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 146578663 o magistrado diretor julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, para o fim de declarar inexistente o débito litigioso de R$ 281,81 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 17/11/2020, referente ao contrato nº 5534500549485004 (Num. 47722016), e, condenou o réu a indenizar o autor, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou ainda o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 146578666 Possibilidade da juntada de documentos em fase recursal. Não se vislumbra qualquer extemporaneidade na juntada de documentos ao processo emf ase recursal;

Aduz que a parte autora firmou um contrato de cartão de crédito junto ao banco, cujo pagamento das parcelas não foram totalmente adimplidas, motivo pelo qual teve seu nome negativado devidamente;

Afirma que a parte autora possui cartão com o PAN desde 2018 e o referido não apresenta quaisquer indícios de fraude, logo os débitos são devidos, pois a consumidora parou de realizar os pagamentos de suas faturas, gerando atrasos e a negativação;

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, em pedido sucessivo, a sua extirpação ou redução .

Contrarrazões sob ID. 146578675.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SILVÂNIO APARECIDO MOREIRA ELIAS, doravante denominado recorrido, em face de BANCO PAN S/A, doravante denominado recorrente.

O juiz a quo julgou a ação procedente, para o fim de declarar inexistente o débito litigioso, condenou o réu a indenizar o autor, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Condenou ainda o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

A tese recursal funda-se existência de documentos novos que comprovam a legalidade da negativação noticiada.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Revisitando as provas indexadas no arcabouço probatório percebe-se que o nome da parte autora foi lançado nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débito perante o réu, no valor de R$ 281,81 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 17/11/2020 (ID. 146576382 - Pág. 1) e data de inclusão em 25/12/2020.

Verifica-se também que existe negativação mais antiga registrada no CPF da parte autora, contudo, é objeto de discussão judicial nos autos de n. 1028964-96.2020.811.0003.

Em contestação, a parte requerida/recorrida alegou inexistência de ato ilícito, porém deixou de comprovar a regularidade do débito negativado, ônus que lhe cabia.

Por sua vez, em sede de apelação a instituição financeira demandada alega a possibilidade de trazer novos documentos que supostamente comprovariam a legalidade dos débitos que ensejaram a negativação ora combatida, entretanto, os referidos documentos anexados à peça recursal não servem para elidir a recorrente da condenação prolatada em instância primeva, vez que se tratam de documentos produzidos unilateralmente, sem que haja qualquer indício de participação do consumidor em sua confecção.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A sentença não merece qualquer censura.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. TELA SISTÊMICA. DOCUMENTO UNILATERAL SEM FORÇA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 249,75 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Em sua defesa, a requerida limitou-se a afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não apresentou nenhum contrato assinado pela Autora, tão somente as telas sistêmicas em anexo à defesa que, por si só e isoladamente, não fazem prova da exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias. Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator” (TJ-MT 10012250420208110051 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/03/2021)

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS.. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 421,72 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação. Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada. Ausência de pagamentos torna frágil o substrato a sugerir a legalidade do débito. A ausência de cópia dos seus documentos pessoais, contrato, ou demonstração de pagamento torna frágil o substrato a sugerir a legalidade da negativação, não sendo suficiente somente a fatura apresentada. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível. Arbitramento do quantum indenizatório de acordo com o critério da razoabilidade, correspondente às circunstâncias fático-probatórias do caso. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MT - RI: 10105231020198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2020)

Portanto, a instituição financeira não comprovou a regularidade do débito, uma vez que só juntou telas sistêmica, documentos que não são hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes e a exigibilidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo permanecer incólume.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios vez que foram fixados em seu importe máximo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN). O RELATOR DEU PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. JOAO) AGUARDA.

SESSÃO PRESENCIAL DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a
Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória
em face do
BANCO PAN S.A,
aduzindo, em síntese, que contratou o cartão de crédito nº

5534.xxxx.xxxx.5020
,
em meados de outubro de 2020 com o requerido, o qual recebeu o cartão via correio, sendo que na ocasião ficou acordado que o vencimento das faturas ocorreria a cada dia 18 e estas lhes seriam enviadas por e-mail ou SMS.

Esclareceu que a primeira fatura do citado contrato venceria em 18/11/2020, no entanto, como até o dia 13/11/2020 a mesma ainda não havia sido enviada, ao entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, do requerido, foi informado pelo preposto deste que a fatura seria enviada via e-mail com a confirmação do código de barras pelo SMS.

Alegou, no entanto que, no citado dia (13/11/2020) além de o requerido lhe enviar dois boletos com vencimento para 17/08/2020, ou seja, já vencidos, também não eram relacionados ao cartão de nº
5534.xxxx.xxxx.5020
, mas sim diverso,
qual seja, final
1033
.

Ressaltou que posteriormente, em 17/11/2020, entrou novamente em contato com o SAC do requerido, sendo que também nesta ocasião foi lhe enviado boleto referente ao cartão incorreto, ou seja, o de final 1033.

Informou que recebeu mensagens via SMS do requerido nos dias 23 e 27/11/2020, quanto aos códigos de barras das faturas, contudo, nestas nada continha.

Alegou que após realizar diversas ligações e reclamações, nos dias 26 a 30/11/2020, o requerido lhe forneceu o boleto com o valor atualizado da dívida, no importe de R$207,10, porém este não continha o código de barras para pagamento, sendo que a mesma situação ocorreu com os boletos enviados 04 e 11/12/2020 (R$282,11), 29/12/2020 (R$282,11) e 02/01/2021 (R$239,43).

Aduziu que até a data de 13/01/2021, além de o requerido não resolver tal situação, ainda no mês de janeiro de 2021, quando tentou realizar compras a crédito frente ao comércio local, constatou que o requerido havia inserido seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$281,81, vencido em 17/11/2020, relativo ao contrato nº
55344500549485004.

Assim, como entende que houve falha na prestação dos serviços prestados pelo requerido e que tal situação lhe ocasionou danos, ajuizou a presente ação, visando: a) a declaração da inexistência da dívida objeto da negativação (R$281,81); b) que o requerido seja compelido a fornecer o boleto corrente inerente à fatura do Cartão de Crédito nº 5534.xxxx.xxxx.5020, referente ao mês de outubro, cujo vencimento ocorreu em 18/11/2020, sem imposição de juros e, c) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 11.000,00 a título de danos morais.

Citado, o requerido sustentou a legitimidade da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, além de inconteste a inadimplência deste, foi lhe disponibilizado vários meios de acesso à fatura e opções de pagamento, pelo que pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença proferida pelo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que
julgou procedente
o feito
, para:
a
) declarar inexistente o débito litigioso de 281,81, com vencimento em 17/11/2020, referente ao contrato nº 5534500549485004;
b
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$6.000,00 a título de indenização por dano moral ao autor, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros de 1% a partir da citação,
c
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Inconformado apelou o requerido.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 15/02/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho,
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

No entanto, da análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pelo douto relator e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-lo em seu bem lançado voto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL-CONVOCADO):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023